Tribunal: TJDFT
Processo: 0751146-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
1. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher que manteve prisão preventiva decretada pela suposta prática de descumprimento de medidas protetivas de urgência, com pedido de revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares diversas.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva decretada e mantida em razão de descumprimento de medidas protetivas de urgência, no contexto de violência doméstica, revela ilegalidade ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus, bem como se seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva observa os requisitos legais dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, evidenciados pela materialidade, indícios de autoria e gravidade concreta da conduta.
4. O descumprimento recente de medidas protetivas de urgência, somado à reiteração delitiva contra a mesma vítima, demonstra desprezo às ordens judiciais e risco atual à ordem pública e à integridade física e psíquica da ofendida.
5. As medidas protetivas estavam em pleno vigor à época dos fatos, afastando a alegação defensiva de caducidade ou erro escusável, especialmente diante da ciência inequívoca das restrições impostas.
6. Alegações defensivas baseadas em versões fáticas controvertidas demandam dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, que se limita à verificação de ilegalidade manifesta.
7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para conter a reiteração criminosa e assegurar a efetividade das medidas protetivas.
8. A prisão preventiva, devidamente fundamentada, não viola os princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência, por possuir natureza cautelar e finalidade de proteção da vítima e da ordem pública.
4. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.